Tribunal: STF
Processo: HC 232985
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.9.2023, por Raquel de Lima Sousa e outra, advogadas, em benefício de João Gabriel Borges de Souza, contra decisão do Desembargador Jesuino Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.9.2023, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 846.751/MG.



O caso



    2. Em 13.7.2023, o juízo da Vara Única da comarca de Santa Rita de Caldas converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela apontada prática de tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo (fls. 416-421, e-doc. 12). Em 21.7.2023, foi indeferido o requerimento de revogação da prisão preventiva (fls. 67-70, e-doc. 12).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.173585-3/000, tendo sido a ordem denegada pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Esta a ementa do acórdão:



    ““HABEAS CORPUS” – TRÁFICO DE DROGAS – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – NULIDADE DA PRISÃO EM FRAGRANTE – INOCORRÊNCIA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Não há falar-se em ilegalidade por violação de domicilio se no caso concreto a operação estava baseada em fundadas razões. Tendo em vista que a denúncia ainda não foi oferecida, inviável a análise do preenchimento dos requisitos do artigo 41, do CPP. A decretação da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, sobretudo no que se refere às circunstâncias da prisão, com apreensão de significativa quantidade de drogas, dinheiro, arma de fogo e munições” (fl. 109, e-doc. 12).



    4. Contra o acórdão pelo qual mantida a prisão preventiva a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 846.751/MG, denegado pelo Desembargador Jesuino Rissato em 18.9.2023 (fls. 448-453, e-doc. 13).



     



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual as impetrantes insistem na revogação da prisão preventiva.



    Anotam as impetrantes que “a decisão ora impugnada, limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação” (fl. 13, e-doc. 1).



    Asseveram que “Afirmações genéricas e abstratas não são, portanto, suficientes para justificar a custódia preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da baixa gravidade da conduta” (fl. 15, e-doc. 1).



    Ressaltam que “não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica” (fl. 20, e-doc. 1).



    Alegam que teria havido“numeras violações do procedimento legal, assim sendo, mencionado pelo juízo a quo que houve INVESTIGAÇÃO PRÉVIA mas não houve o MANDADO JUDICIAL, assim trazendo a NULIDADE do PROCEDIMENTO” (sic, fl. 24, e-doc. 1).



    Argumentam que “a referida prisão em suposto "flagrante" ocorreu na Rodovia JK de Oliveira, há uns 5 quilômetros de sua residência, porém o levaram para seu domicílio onde foi violado sem autorização do morado e sem mandado judicial, mais de Horas depois do após o fato, trata-se de prisão ilícita, sendo imperativo o relaxamento da constrição, nos termos do art. 5º, inciso LXV, da Constituição da República” (sic, fl. 26, e-doc. 1).



    Afirmam que “fica perfeitamente clara a caracterização de flagrante preparado o fato objeto do inquérito, uma vez que o material ilícito foi encontrado enterrado a mais de 100 metros de distância da casa do acusado, sendo encontrado por cão farejador, não sendo encontrado com o paciente, ou seja, o que não está comigo, nem em minha posse, nem em minha residência não me pertence Excelência” (fl. 33, e-doc. 1).



    Sustentam que “o Réu é Primário, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime” (fl. 38, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “À vista do exposto, requer-se a V. Exa. que seja concedida ao Paciente a ordem, para que: 



    Pede-se liminarmente, a concessão da ordem de Habeas Corpus, para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP ou a prisão domiciliar, conforme o entendimento de Vossas Excelências, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor de JOÃO GABRIEL BORGES DE SOUZA, ainda: 



    A. Seja recebido o presente habeas corpus e seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso 1.0000.23.173585-3/000, 1735853- 72.2023.8.13.0000, proposto, com a suspensão da decisão proferida no Processo Crime nº 5001076- 04.2023.8.13.0592; 



    B. Sejam reconhecidos os motivos acima dispostos, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura do paciente, garantindo-lhe a imediata liberdade” (sic, fls. 44-45, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuino Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 846.751/MG. O objeto do Habeas Corpus n. 846.751 é a denegação da ordem, pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Habeas Corpus n. 1.0000.23.173585-3/000.



    O exame dos pedidos formulados pelas impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois não foi interposto agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça, que não julgou colegiadamente o mérito da impetração.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Quanto ao fundamento da prisão preventiva, não há comprovação de ilegalidade no decreto prisional, lastreado no risco à ordem pública, sobretudo pela possibilidade objetiva de reiteração delitiva como demonstrado em monitoração da atividade criminosa do paciente pela Polícia Civil. Tem-se na decisão que:



    “a suposta atividade criminosa perpetrada por João Gabriel já era conhecida e monitorada por Policiais Civis, sendo que as informações havidas com a denúncia anônima somaram-se aos fatos que se encontravam em apuração, e desencadearam a realização de diligências pelos agentes. Tal atividade contou com a participação da Polícia Militar, que, após contato da Autoridade Policial, realizou blitz na rodovia, próxima à cidade de Ipuiuna/MG, onde obtiveram êxito em abordar os investigados, flagrados com razoável quantidade de substâncias entorpecentes.



    Há que se registrar ainda, que, a partir de informação que partiu do próprio flagrado João Gabriel, que confirmou a existência de drogas também em sua residência, os antes policiais se deslocaram até o local, ainda em situação de flagrante, onde obtiveram resultado em localizar mais drogas, grande quantia em dinheiro, além de pedaços de arma de fogo. 



    Tais fatos demonstram, pois, que João Gabriel foi flagrado após retornar com drogas de uma viagem ao Estado de São Paulo, onde, possivelmente, adquiriu drogas. 



    Estas informações se amoldam àquelas já obtidas pelos Policiais Civis, que declararam que o flagrado já era investigado naquela unidade policial, o que evidencia a imprescindibilidade de sua prisão cautelar, uma vez que, possivelmente, já dedicava à prática do tráfico de drogas. 



    A decretação de sua prisão se apresenta, assim, necessária à garantia da ordem pública, pois contra ele já pesava a existência de investigação, o colocando como agente suspeito da prática do delito pelo qual acabou preso em flagrante delito” (fls. 418-419, e-doc. 12).



    Na análise do pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo da Vara Única da comarca de Santa Rita de Caldas sustentou:



    “Ora, tendo sido encontrada com o preso, razoável quantidade de drogas (pedra bruta de cerca de 300 gramas – ID 9863954225), e, diante das demais condições observadas no flagrante (alta madrugada, viagem de ônibus, investigações anteriores etc.), exsurgiram-se mais do que fundadas razões para a busca domiciliar, onde, de fato, se localizou 68 papelotes de substância semelhante à cocaína, além de outras partes da arma de fogo, farta munição e dinheiro, confirmando as fundadas e devidas suspeitas. 



    Dessa forma, verifica-se que a conduta dos policiais substanciou-se em elementos concretos, o que permitiu o ingresso no domicílio, por se tratar de hipótese expressa de exceção à sua inviolabilidade, como bem preconizado no inciso XI do art. 5º da Constituição da República.



    (...)



    Sobre o pedido de concessão de medidas cautelares diversas da prisão, repiso, uma vez mais, que não se mostram adequadas e suficientes para repreensão do fato criminoso, nem para a interrupção de eventuais novas práticas criminosas, pois trata-se de indivíduo sobre o qual recaem graves suspeitas da prática do delito de tráfico de entorpecentes e venda de munição e arma de fogo, e que tinha em sua casa expressiva quantia de drogas e dinheiro, e que, supostamente, foi até outra localidade para adquirir mais, além de possuir meios ilegais para impor sua vontade, (possivelmente) possuindo ilegalmente armas de fogo, às quais, conforme relatos, divulgava e negociava em suas redes sociais, o que torna ainda mais premente a necessidade de sua custódia cautelar” (fls. 68-69, e-doc. 12).



    Ao julgar o Habeas Corpus n. 1.0000.23.173585-3/000, o Tribunal de Justiça estadual ressaltou:



    “Compulsando os autos, notadamente o APFD, auto de apreensão, laudos toxicológicos preliminares e laudos de eficiência e prestabilidade das munições (doc. 13), as circunstâncias da prisão, com a apreensão de aproximadamente 432g de cocaína, 1.667kg de maconha, 01 espingarda/escopeta, 09 cartuchos intactos de espingarda (calibre .32), 15 cartuchos deflagrados de espingarda (calibre .32), 150 munições intactas de revólver (calibre .38), R$8.215,00 em dinheiro, 01 balança de precisão e saquinhos de “chup chup”, bem como os indícios da ocorrência do tráfico de drogas entre Estados da Federação e o fato de o paciente anunciar a venda de entorpecentes e armas de fogo em redes sociais, constituem indícios veementes da periculosidade do paciente e de sua ação no meio social, exigindo uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à sua liberdade de locomoção, demonstrando, por conseguinte, a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar, a bem da ordem pública (fls. 116-117, e-doc. 12).



    Ao denegar o Habeas Corpus n. 846.751/MG, o Desembargador Jesuino Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, consignou:



    “Como visto, a prisão preventiva foi decretada para assegurar a manutenção da ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, tendo em vista que, consoante o auto de apreensão (fls. 115-116), foram apreendidos com o paciente "aproximadamente 432g de cocaína, 1.667kg de maconha, 01 espingarda/escopeta, 09 cartuchos intactos de espingarda (calibre .32), 15 cartuchos deflagrados de espingarda (calibre .32), 150 munições intactas de revólver (calibre .38), R$8.215,00 em dinheiro, 01 balança de precisão e saquinhos de 'chup chup'”. Destacado, ainda, a reincidência do paciente. 



    É entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. 



    Além disso, entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, pode justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública” (fls. 451-452, e-doc. 13).



    A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    10. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (em especial pelas viagens frequentes e divulgação de drogas e armas de fogo para venda on-line), e a quantidade e a forma de condicionamento da droga (cerca de 1.7kg de maconha e 400g de cocaína) constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora